Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702121-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TATIANA AFONSO PETRUNKO, CARLOS DE OLIVEIRA AQUINO IMPETRADO: EDI MARIA COUTINHO BIZZI D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança interposto por CARLOS DE OLIVEIRA AQUINO e TATIANA AFONSO PETRUNKO, apontando como unidade coatora a d. Juíza MARIA COUTINHO BIZZI, relatora do julgamento do recurso interposto nos autos do processo 0718882-39.2024.8.07.0007. Em seus argumentos, a parte impetrante expõe que “em sede de recurso inominado a desembargadora negou a gratuidade da justiça mesmo havendo nos autos declarações de pobreza”. Diz que a medida representa verdadeira usurpação de poder e constitui ato de autoridade judicial com abuso flagrante de poder, justificando a impetração deste mandamus. Defende que teve violado seu direito líquido e certo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantidos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Aduz que, segundo art. 98 do CPC, a pessoa natural brasileira com insuficiência de recursos para pagar as custas tem direito à gratuidade da justiça, bem como nos termos do §3o do artigo 99 do mesmo regramento processual diz que presumir-se-á verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Ao final, requer: a) a concessão da medida liminar, para anular a decisão e determinar o julgamento do recurso imediatamente, por outros magistrados; b) a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal (art. 7o, I, Lei 12.016/09); c) a citação do representante do Ministério Público; d) ao final, a concessão definitiva da segurança, para declarar a nulidade da decisão ID 239177752 (9 de maio do ano corrente) teratológica proferida no processo no Número do processo: 0718882-39.2024.8.07.0007 relativo ao recurso inominado; e e) a condenação da autoridade coatora nas custas processuais, se houver. Sem recolhimento de custas. É o relatório. De início, ressalto que o mandado de segurança não deve ser admitido. Consoante a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. No caso dos autos, o impetrante opõe o presente mandado contra decisão proferida pela relatora do recurso inominado apresentando nos autos do processo no 0718882-39.2024.8.07.0007, a qual comporta recurso próprio, expressamente previsto na Lei 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Não bastasse, em consulta aos referidos autos, verifica-se que a parte impetrante deixou de apresentar o devido recurso legal contra a decisão atacada e de recolher o preparo, razão pela qual o recurso inominado não foi conhecido em razão de sua deserção (ID 71818083, dos autos do processo 0718882-39.2024.8.07.0007). Contra a referida decisão, a parte impetrante também não apresentou recurso, de modo que a presente discussão se encontra preclusa, tendo, inclusive, transitado em julgado a decisão de não conhecimento do recurso, em 11/06/2025. Desse modo, havendo previsão de recurso para desafiar a decisão objeto dos presentes autos, descabido se manifesta o uso do remédio mandamental. Por fim, ao interpor o presente mandado, a parte impetrante não recolheu as custas e não requereu a gratuidade de justiça. Assim, restando flagrante a impropriedade da via eleita para atacar o ato contra o qual se volta o impetrante e manifestamente incabível a segurança, indefiro a inicial e inadmito o processamento da ação mandamental. Intimem-se. Cientifique-se a autoridade que proferiu a decisão atacada. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito